Tribunal: STF
Processo: RHC 65889
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIA. OMISSAO QUANTO AS CIRCUNSTANCIAS DO FATO
CRIMINOSO. ARTS. 41 E 569 DO CPP.
NÃO ENSEJA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL A OMISSAO, PELA DENUNCIA, DE
TODAS AS CIRCUNSTANCIAS DO FATO CRIMINOSO, EIS QUE O ART. 569 DO
CPP PERMITE SEJA AQUELA DEFICIÊNCIA SUPRIDA ATÉ O MOMENTO DA
SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.